Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-16.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708359-16.2020.8.07.0004 RECORRENTE: JOÃO JOSÉ REZENDE RECORRIDO: MÁRCIO RIBEIRO DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. ART. 14, § 4o, DO CDC. PROLONGAMENTO DO TRATAMENTO POR TEMPO EXCESSIVO. LAUDO PERICIAL. CULPA DO PROFISSIONAL. DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. VALOR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de reparação por danos materiais, correspondentes ao valor necessário à conclusão de tratamento odontológico, e por danos morais. 2. A resposta ao recurso não é a via processual adequada para formular pedido de reforma de decisão judicial. Impugnação à gratuidade da justiça apresentada em contrarrazões não conhecida. 3. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontram delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante da existência de laudo pericial que esclarece as questões que dependem de conhecimento técnico especializado, cabível o indeferimento de produção de novas provas (art. 370 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. Preliminar rejeitada. 4. Na hipótese, os elementos constantes nos autos demonstram que, em 23/2/2012, as partes iniciaram tratativas para a prestação de serviços odontológicos e que a prestação do serviço, que teve início em 6/7/2012, não foi concluída até a propositura da ação, em 5/10/2020. 5. Nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”, ou seja, é subjetiva. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 6. No particular, o laudo pericial, apesar de indicar que os procedimentos executados pelo réu atendem às normas técnicas de qualidade, atesta que o tratamento proposto não foi finalizado. O laudo pericial estima que o tempo necessário para realizar o tratamento completo seria de 14 (quatorze) meses e que não há justificativa para o prolongamento do tratamento odontológico por mais de 10 (dez) anos. Em conclusão, o laudo aponta que o tempo de tratamento a que o autor foi submetido não condiz com o tipo de tratamento proposto, ainda que diante de eventuais adversidades no curso do tratamento. As conclusões apontadas no laudo pericial evidenciam a culpa do apelante/réu por falha na prestação do serviço consistente na não conclusão do tratamento odontológico proposto em tempo razoável. Escorreita a r. sentença recorrida ao condenar o apelante/réu ao pagamento de indenização por danos materiais em valor correspondente ao custeio da conclusão dos serviços odontológicos contratados. 7. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, o autor foi submetido indevidamente, por anos, a tratamento odontológico não concluído. A frequência excessiva a consultas, por tantos anos, certamente interfere na vida do paciente, causando perda de tempo e frustrações. O desapontamento decorrente da falta de eficiência no tratamento pode quebrar a confiança do paciente no processo odontológico e, assim, afetar sua saúde emocional. O quadro exposto, aliado à necessidade de submissão à conclusão do tratamento com outro profissional, viola atributos da personalidade do apelado/autor, notadamente a integridade físico-psíquica, afetando sua dignidade e, assim, causando-lhe dano moral. 8. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. TJDFT, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório por arbitramento equitativo do julgador. 9. Mediante o cotejo de julgados de casos semelhantes pelo e. TJDFT e em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide no tocante aos direitos da personalidade do autor, com destaque para a ofensa à integridade físico-psíquica, conclui-se que a fixação da reparação pelos danos morais em R$7.000,00 (sete mil reais) atende a repercussão da causa. 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo cerceamento de defesa, tendo em vista que, ao proferir sentença condenatória, o juízo de primeiro grau não analisou o pedido de produção de prova oral, crucial para a comprovação dos fatos constitutivos de sua defesa. Ainda, sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que não lhe pode ser imputada a responsabilidade pela condução do tratamento odontológico do recorrido, eis que não houve qualquer falha técnica, imperícia, imprudência ou negligência da sua parte. Assevera que os procedimentos realizados estavam em conformidade com as boas práticas odontológicas. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-lo. Requer, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que "Alterar a conclusão da Corte local sobre a suficiência de provas e a inexistência de cerceamento de defesa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, obstado no recurso especial pela Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.389.908/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, no tocante ao reconhecimento da responsabilidade civil do insurgente, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Outrossim, “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.090.683/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003